Tribunal: TJES
Processo: 0016398-92.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0016398-92.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: ALVAREZ & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Alvarez & Vieira Advogados Associados contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJES, que manteve a condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais em embargos de terceiro, sob fundamento de aplicação do princípio da causalidade. O embargante alega omissão quanto à distinção em relação ao Tema 872 do STJ e contradição por suposta análise de mérito em processo extinto sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não diferenciar o caso concreto do Tema 872 do STJ; (ii) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao imputar a responsabilidade sucumbencial ao embargante, apesar da extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma expressa as alegações das partes, alinhando-se ao entendimento fixado pelo STJ no Tema 872 (REsp nº 1.452.840/SP), que aplica o princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios em embargos de terceiro.

O colegiado reconheceu que o próprio embargante deu causa à constrição ao não registrar a transferência do imóvel, sujeitando-o às restrições decorrentes de dívidas do antigo proprietário, o que atraiu a aplicação da Súmula 303 do STJ.

Não há contradição, pois o exame realizado pelo acórdão não se refere ao mérito dos embargos de terceiro, mas à definição de quem deu causa à instauração da demanda, questão autônoma e suficiente para a fixação dos ônus sucumbenciais.

A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, inexistente na hipótese.

A mera insatisfação da parte embargante com o resultado não autoriza a modificação do julgado pela via restrita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

2. Em embargos de terceiro, a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais decorre do princípio da causalidade, cabendo ao adquirente que não promove a transferência do imóvel arcar com tais encargos.

3. O prequestionamento não autoriza oposição de embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 10º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.452.840/SP (Tema 872, repetitivo); STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.04.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES 06 de novembro de 2025

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016398-92.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALVAREZ & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Alvarez & Vieira Advogados Associados contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJES, que manteve a condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais em embargos de terceiro, sob fundamento de aplicação do princípio da causalidade. O embargante alega omissão quanto à distinção em relação ao Tema 872 do STJ e contradição por suposta análise de mérito em processo extinto sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não diferenciar o caso concreto do Tema 872 do STJ; (ii) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao imputar a responsabilidade sucumbencial ao embargante, apesar da extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma expressa as alegações das partes, alinhando-se ao entendimento fixado pelo STJ no Tema 872 (REsp nº 1.452.840/SP), que aplica o princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios em embargos de terceiro.

O colegiado reconheceu que o próprio embargante deu causa à constrição ao não registrar a transferência do imóvel, sujeitando-o às restrições decorrentes de dívidas do antigo proprietário, o que atraiu a aplicação da Súmula 303 do STJ.

Não há contradição, pois o exame realizado pelo acórdão não se refere ao mérito dos embargos de terceiro, mas à definição de quem deu causa à instauração da demanda, questão autônoma e suficiente para a fixação dos ônus sucumbenciais.

A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, inexistente na hipótese.

A mera insatisfação da parte embargante com o resultado não autoriza a modificação do julgado pela via restrita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

2. Em embargos de terceiro, a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais decorre do princípio da causalidade, cabendo ao adquirente que não promove a transferência do imóvel arcar com tais encargos.

3. O prequestionamento não autoriza oposição de embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 10º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.452.840/SP (Tema 872, repetitivo); STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.04.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0016398-92.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: ALVAREZ & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) A distribuição dos ônus de sucumbência se baseia no princípio da causalidade, conforme dispõe a Súmula 303 do STJ.

2) Nos termos da Súmula n° 303 do STJ, em embargos de terceiro, quem der causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

3) Na hipótese, reponta inegável que o adquirente/apelante, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, sujeitara o imóvel a toda sorte de restrições por dívidas do antigo proprietário, haja vista que, na atualidade, as diligências destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis.

4) Recurso desprovido.

(
TJES
–
AP

nº
0016398-92.2016.8.08.0024
, relator desembargador
Jose Paulo Calmon Nogueira Da Gama
,
segunda câmara cível
do tribunal de justiça do
E
stado do
E
spírito
S
anto
,
julgado
em
13
/
0
8
/
2024
)

No caso em apreço, não se verifica omissão
ou contradição
no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente
as alegações deduzidas pelas partes, indicando
os fundamentos que embasaram
a decisão.

Ao
contrário
do alegado pel
o
embargante,
o acórdão embargado alinhou-se ao entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça
no R
Esp
nº 1.452.840/SP
(tema 872)
,
submetido ao
rito dos recursos repetitivos
, segundo o qual
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”

Conforme consignado no voto condutor:

“
Na hipótese em exame, vê-se que quem deu causa à averbação premonitória fora o próprio embargante aqui recorrente, uma vez que, embora tenha adquirido o bem imóvel em 21 de janeiro de 2015, não procedera à transferência da propriedade antes da solicitação da averbação respectiva (12.03.2015).

Com efeito, reponta inegável que o adquirente, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, sujeitara o imóvel a toda sorte de restrições por dívidas do antigo proprietário, haja vista que, na atualidade, as diligências destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis.

Nesse caso, assim, é o próprio apelante embargante quem deve arcar com os encargos de sucumbência.”

Ademais, o acórdão também se alinhou à Súmula 303 do STJ, segundo a qual “
em embargos de terceiro, quem der causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Ressalta-se
que
o fundamento do acórdão embargado
não se
assenta
na análise do mérito dos embargos de terceiro, mas, sim, na apuração de quem efetivamente deu causa à sua instauração, que, no caso, restou evidenciado
ter sido
a própria embargante, ao não proceder a regular transferência da propriedade do bem, razão pela qual esta deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Verifica-se, portanto, que
o acórdão aplicou corretamente o princípio da causalidade, consagrado no art. 85, §10º, do
CPC
, ao reconhecer que a embargante — e não o banco embargado — foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Assim, demonstrado que a desídia da embargante em promover a transferência da propriedade foi a causa determinante da instauração da presente demanda, o acórdão concluiu pela sua responsabilidade em arcar com os honorários advocatícios, inexistindo qualquer omissão ou contradição no julgado, mas apenas mero inconformismo da parte embargante com a sua conclusão.

Conclui-se, por conseguinte, que
as alegações do embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

A
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
, outrossim, que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.